Tribunal: STF
Processo: ARE 1563380
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ” (e-doc. 48, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Ceará alega violação aos arts. 5º, inciso XXXV, e 144 da Constituição Federal, que consagram, respectivamente, o direito de acesso à jurisdição e à efetiva tutela jurisdicional, bem como o dever do Estado de assegurar a segurança pública. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Ceará, em 26/3/2024, revogou a prisão preventiva de Francisco Rolim de Alencar Filho — acusado de integrar organização criminosa (arts. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, e art. 244-B do ECA) —, impondo-lhe apenas medidas cautelares diversas, apesar de o réu ter permanecido foragido por mais de quatro anos. Afirma que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça caracteriza ‘proteção deficiente’, pois a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva recomendam a manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública. Argumenta, ainda, que a primariedade do acusado e a ausência de liderança na organização criminosa não bastam para afastar a medida extrema. Aduz, por fim, que a segurança pública — direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 144 da Constituição Federal — foi comprometida pela decisão que restituiu a liberdade do acusado, considerado o contexto de atuação da facção criminosa Comando Vermelho.”



    3. O recurso foi inadmitido em razão da intempestividade.



    4. No presento o agravo, MPCE, em síntese, aponta equívoco na contagem do prazo recursal, porquanto expedido termo de ciência um dia antes do final do prazo de disponibilização da intimação eletrônica.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O recurso não merece seguimento.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, quando a questão constitucional debatida tiver sido apreciada originariamente naquela instância. Assim, o apelo extremo apenas se viabiliza quando a suposta violação à Constituição Federal tenha sido examinada pelo STJ, e não quando a matéria constitucional se originou no tribunal de segunda instância.  



    7. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 03/09/2018; grifos acrescidos)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal regional deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nota-se que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado e o desprovimento do agravo interno que se seguiu. III – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.162.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau em vez de originariamente na própria Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.251.410-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos)  



    8. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 37) e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, mantendo inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (e-doc. 6), no qual se discutiu a mesma matéria suscitada no recurso extraordinário. A alegada violação constitucional, portanto, não surgiu na decisão do STJ, mas sim no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.  



    9. Dessa forma, como a parte não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça, operou-se a preclusão da matéria constitucional, suscitada apenas em momento posterior, quando já inadmitido o recurso especial pelo STJ.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator